Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704023-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA APELADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES DESPACHO Retire-se de pauta e aguarde-se a publicação de pauta presencial, conforme requerido pelo apelante na petição de ID 16117109. P. I. Sérgio Rocha Desembargador Relator